Tribunal: TJMT
Processo: 1016734-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
.
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DONILIO PINTO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000544-11.2020.8.11.0091 movida em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, indeferiu o fornecimento do remédio Bortezomibe Bergamo/Amgen 3,5mg ao autor (54 anos de idade), diagnosticado com Cid -10 + C900 – Mieloma múltiplo.
Insurge o agravante contra o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que apontou não haver urgência na disponibilização do medicamento e foi utilizado pelo Juízo a quo como fundamento para indeferir a liminar na exordial.
Aduz que na prescrição médica, o responsável pelo tratamento “sobreleva observações da “impossibilidade de substituição do medicamento, por fármaco genérico ou similar, para o seu tratamento de saúde”. E prossegue o médico em sua prescrição, afirmando que “todas as tentativas de uso de medicamentos genéricos foram fracassadas”.
Afirma que o autor não dispõe de recursos financeiros para a aquisição do fármaco.
Assevera que restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que o agravante forneça imediatamente o medicamento ao autor e, no mérito que antecipação da tutela recursal seja mantida.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento acerca dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública, vejamos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...)” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o autor necessita do remédio para tratamento da doença que o acomete, conforme prescrição médica.
Restam comprovados ainda, o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade em arcar com os custos do fármaco.
Por outro lado, o atestado médico acostado aos autos, não fundamenta a imprescindibilidade do remédio e nem a ineficácia dos fornecidos pelo SUS, vejamos:
“O paciente supracitado é portador de Mielona Múltiplo (C900). Solicito a medicação Bortezomibe para melhor tratamento do mesmo. Trata-se de medicação já aprovada pela Anvisa e com eficácia comprovada pela referida agência no tratamento de Mieloma Múltiplo em primeira ou segunda linha. Trata-se de droga com maior taxa de resposta comparada com as drogas disponibilizadas pelo SUS (ID 53648975).
O Bortezomibe é um inibidor de proteassoma cuja efetividade em pacientes com Mieloma Múltiplo foi demonstrada em dois estudos fase II e dois estudos randomizados fase III. Quando se comparou Bortezomibe com Dexametasona em doses altas foram observadas maiores taxas de respostas e maior sobrevida (ID 53648975).
Ademais, o parecer do NAT anexado ao feito revela que a rede pública de saúde oferta remédios para o mesmo tratamento, bem como que não há urgência no caso concreto.
Sobre o assunto, trago os enunciados no 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.
Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.
Enunciado no 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)
Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o não preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia no 1657156/RJ de forma cumulativa.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator